Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home care é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005021-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[H. B. M. - CPF: 119.997.661-05 (AGRAVANTE), VAGNER DISPOSTI MUNIZ - CPF: 061.185.671-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), VAGNER DISPOSTI MUNIZ - CPF: 061.185.671-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE –
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA –
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

1.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de
home
care
é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese
.

2. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
H.B.
M
, representada por seu genitor Vagner
Disposti
Muniz, contra decisão proferida pelo
J
uízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta
(MT) que,
nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1001440-73.2024.8.11.0007
,
ajuizada
em desfavor

d
o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e
d
o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu a tutela de urgência consistente n
a disponibilização pelas partes requeridas do tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, conforme determinação médica.

A agravante aduz que o relatório e a solicitação médica são claros ao afirmar que há necessidade de se fazer o tratamento domiciliar por existir risco de agravamento de sua saúde.

Afirma que a saúde dos cidadãos não pode esperar por diligências burocráticas e dilatórias, pois as providências médicas, para serem eficazes, devem ser imediatas em decorrência da probabilidade de perda do próprio bem da vida que se procura resguardar.

Defende que estão presentes todos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, especialmente pela juntada da tabela ABEMID, somado ao fato de que o
Home
Care
é de caráter emergencial

e a
permanência na unidade hospitalar poderá
acarretar
riscos de novas infecções por germes multirresistentes e, inclusive, a
sua
morte.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja disponibilizad
o
o tratamento

domiciliar na modalidade

Home
Care
e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
205551658
)
.

O Município de Alta Floresta apresentou resposta no Id.
213562152
.

Certificado o decurso de prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar resposta ao recurso (Id.
213625666
).

O órgão ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id.
213753665
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se

de agravo de instrumento interposto por
H.B.
M
, representada por seu genitor Vagner
Disposti
Muniz, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001440-73.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu a tutela de urgência consistente na disponibilização pelas partes requeridas do tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, conforme determinação médica.

Infere-se
dos autos que a parte agravante, com
8
(oito) meses de idade
,
foi diagnosticada com paralisia cerebral
tetraespática
, com disfagia grave.

Há notícia também de que a parte agravante se encontra internada no Hospital Regional de
Nova Mutum (MT)
, onde está
traqueostomizada
e
gastrotomizada
, com necessidade dos serviços de atenção domiciliar (
Home
Care
).

Houve solicitação pela neurologista infantil, Dra. Alzira
Nobuko

Nishiyama
(CRM/MT 2716) para a disponibilização de serviços de atenção domiciliar (
Home
Care
) por tempo indeterminado:

“1-
Os cuidados em regime de Home
Care
são caráter emergencial, haja vista que a reintegração na Unidade Hospitalar poderá
acarretar em
riscos de novas infecções por germes
multi-resistentes
e morte do paciente;

2- Os cuidados ao paciente em casa requerem profissionais tecnicamente qualificados, não podendo ser realizados por cuidador;

3- Necessitará de cuidados de Home
Care
por tempo indeterminado
;”
(id. 205458661, p. 16)

Por outro lado, consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT que não há urgência no caso e que se trata de procedimento eletivo,
in verbis
:

“Conclusão: 1. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS MÉDICOS NOS AUTOS, TRATA-SE DE REQUERENTE MENOR PORTADORA DE SEQUELAS
NEUROLÓGICAS POR ENCEFALOPATIA HIPÓXICA, COM SEQUELAS DEFINITIVAS MOTORAS E COGNITIVAS, INTERNADA NO HOSPITAL REGIONAL DE
NOVA MUTUM
HÁ MAIS DE 70 (SETENTA) DIAS, ACAMADA, DEPENDENTE, EM USO DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO, COM TRAQUEOSTOMIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA INTERMITENTE, SENDO SOLICITADA INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM VISITAS MÉDICAS, DE FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM 24HORAS, FONOAUDIOLOGO E NUTRIÇÃO.

2. A internação domiciliar, neste caso, pode ser instituída desde que haja condições mínimas estruturais no domicílio para colocação dos equipamentos necessários e condições multiprofissionais de atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (insuficiência respiratória por acúmulo de secreções e UTI
por exemplo
).

3. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição
clinica
estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home
Care
bem estabelecida. 4. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados domiciliares via Home
Care
poderá ser estabelecida e está indicada neste caso, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR.

5. As equipes assistenciais precisam estabelecer a necessidade do serviço e deverão elencar qual acompanhamento profissional será indicado para o caso (fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem
etc
) e quais os insumos médico-hospitalares serão necessários e a periodicidade de seu fornecimento.

6. Toda análise do nível de assistência em home
care
depende de uma avaliação clínica presencial do paciente, além da avaliação dos exames complementares, da história clínica e social do paciente, além da avaliação do local (estrutura física e de pessoal) onde deverá ser instalado todo o aparato para a assistência domiciliar. Tal avaliação no Estado de Mato Grosso atualmente é realizada por equipe médica da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com as secretarias municipais de saúde e, através de convênio entre ambos, determinar quais serão as responsabilidades assistenciais de cada gestor.

7. A determinação específica das necessidades do Requerente é incompatível com as atividades estabelecidas para este núcleo, o qual faz exclusivamente a avaliação da pertinência dos pedidos e da urgência
dos mesmos
através de análise documental.

8. O serviço de Home
Care
não faz parte da lista de procedimentos do SUS e no estado de Mato Grosso é realizada apenas por ordem judicial, não há como realizar regulação do procedimento pelo SUS.

9.
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela.
Trata-se de procedimento
eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para o paciente.
”
[sem grifo no original] (id. 205458661, p. 53)

Conforme a fundamentação da decisão agravada, em um primeiro momento, não resta demonstrada a urgência ou emergência do procedimento, porquanto a parte agravante já se encontra hospitalizada e com atendimento médico adequado.

Ademais, observou o d. Juízo singular:

“(...)
, em consonância com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (ID 142553437),
não restou demonstrada a urgência e/ou emergência no caso em tela, tampouco a imprescindibilidade de assistência domiciliar via home
care
, possuindo caráter absolutamente eletivo
.

Ainda, segundo o aludido parecer, restaram ausentes dados complementares fundamentais, tais como a avaliação por equipe da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com as secretarias municipais de saúde e avaliação social do caso em concreto.

Em continuidade, não há nos autos o relatório de visita da Assistência Social informando sobre aspectos do domicílio, como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras.

(...)

A
‘probabilidade do direito’
não está evidenciada, considerando que, em que pese às alegações da parte autora, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico –
NAT foi categórico ao afirmar que “a indicação de internação domiciliar em modalidade home
care
neste caso, pelo que nos foi relatado, carece de dados complementares”, tais como, avaliação clínica presencial do paciente, além da avaliação dos exames complementares, da história clínica social do paciente, além da avaliação do local onde deverá ser instalado todo aparato para assistência domiciliar, por médico perito estadual, bem como relatório de visita da Assistência Social informando sobre aspectos do domicílio, como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras.

Quanto ao perigo de dano ou o risco, fundamental ressaltar que a questão foi trazida ao Judiciário no dia 22/02/2024, com despacho e envio ao NAT no dia seguinte, sendo juntado o Parecer do NAT no dia 27/02/2024.

A urgência relatada pela autora em documento (ID 142119745) advém de a paciente estar apta para alta do hospital, com a continuidade dos cuidados
sob regime
de home
care
, uma vez que
‘
a permanência na Unidade Hospitalar poderá acarretar riscos de novas infecções por germes multirresistentes e morte da paciente
’
. No entanto, o parecer do NAT indica que não se justifica a alegação de urgência e/ou emergência,
‘
pois em caso piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar”.

[grifo no original
]

Por essa razão, na análise de casos envolvendo emergência e eletividade, deve ser adotada cautela, com o intuito de se verificar a essencialidade e possibilidade da medida pleiteada pelas partes.

Não obstante a alegação de caráter emergencial
, é
certo que em todos os eventuais casos de piora do quadro clínico da parte agravante, será encaminhada a unidade hospitalar para adoção do melhor tratamento, razão pela qual não há comprovação do perigo da demora.

Nessa perspectiva, ainda que se considere o quadro clínico delicado da parte agravante e da situação vivenciada por seus familiares, resta acertada a decisão do juízo de origem em aguardar a avaliação
in loco
pela equipe especializada da central de regulação/controle e avaliação (SES), uma vez que poderão ser aferidas as condições residenciais e o quadro clínico da paciente.

Em sentido idêntico, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –
HOME

CARE
– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se
prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via
home

care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de
avaliação
pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito.
” (N.U 1004689-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023
)

Importante ressaltar que após tal avaliação especializada, caso reste demonstrada a necessidade e possibilidade do fornecimento do atendimento domiciliar
Home
Care
, nada obsta nova análise da presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela pelo juízo de origem.

A partir dessas premissas, não demonstrada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
é o caso de manter a decisão que indeferiu
o
pedido de tutela de urgência na ação de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume

a
decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024